Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0728365-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Espólio de José Giorgi Júnior Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença, reconheceu a necessidade de realização de perícia para apuração do valor devido e atribuiu ao Réu, ora Agravante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais “visto que a impugnação foi intentada pelo Banco e que este foi parte sucumbente na ação civil pública”. O Agravante sustenta que a Decisão agravada viola o Art. 95 do Código de Processo civil, que a perícia foi requerida pelo Autor, ora Agravado, e que o fato de “ter sido condenado na sentença da Ação Civil Pública exequenda não importa, por si só, em sua obrigação de antecipação dos honorários periciais, pois, naquela demanda, o mesmo já fora condenado nos ônus sucumbenciais”, bem como que “em muitas demandas, os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou, o valor pedido pelos autores estão muito além do realmente devido, o que os tornam sucumbente pelo excesso de execução”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja imputada ao Agravado a obrigação de antecipação dos honorários periciais. Subsidiariamente, postula seja determinado o rateio entre as partes da verba honorária. É a suma dos fatos. O artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Cuidam os autos originários de Liquidação de Sentença que, nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, determinou que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTNF (41,28%) e condenou a parte à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Portanto, a r. Sentença de cunho condenatório estabelece o direito do Agravado à percepção de valores resultantes de eventual diferença entre o aplicado à época pelo Banco do Brasil, ora Agravante, e o determinado pelo Decisum como o índice de correção monetária aplicável em marco de 1990, razão pela qual é incabível a antecipação dos honorários periciais pela parte Autora da liquidação de sentença, como pretende o banco, e tampouco o seu rateio pelas partes. Com efeito, nos autos do Recurso Especial n. 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871). Ademais, referido entendimento jurisprudencial permanece hígido perante o Código de Processo Civil de 2015, porquanto ressalva o Art. 510 a observância, no que couber, do procedimento da prova pericial para liquidação da Sentença, o que significa a inaplicabilidade do rateio dos honorários periciais previsto na fase de conhecimento à fase de liquidação porque o vencedor/beneficiário do título judicial não pode suportar os prejuízos da derrota judicial sofrida pelo vencido na lide principal. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: . PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO NA QUASE TOTALIDADE. RÉU. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. CRÉDITO INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTEIO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO OBRIGADO. RESOLUÇÃO INERENTE À SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo. 2. Elucidada a fase cognitiva, germinado o título executivo e definido o sucumbente, o ônus de arcar com os honorários periciais nas fases de liquidação e/ou cumprimento de sentença é da parte sucumbente, à medida em que, restando definidos o vencedor e o vencido por decisão transitada em julgado, consectário lógico derivado da sucumbência é a atribuição ao vencido, portanto obrigado, ao pagamento da verba honorária pericial volvida à materialização da coisa julgada e resolução da obrigação definida, conforme, inclusive, tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202003, 07119823720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VENCIDO NO PEDIDO RELATIVO AO OBJETO DA PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." (REsp 1.274.466/SC, DJe de 21/05/2014) 2. Pedidos que não se vinculam diretamente ao objeto da perícia, porque julgados improcedentes ou parcialmente procedentes, não podem pesar em desfavor da parte vencedora, a fim de imputar-lhe o pagamento das despesas com a realização da prova na fase de liquidação da sentença, mesmo que em parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1166046, 07222993120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS. DEVEDOR. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que questiona legitimidade não abordada na decisão recorrida. 2. A fase de liquidação de sentença destina-se à verificação do quantum devido e não à existência da dívida, nos termos do art. 509 do CPC. 3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação das despesas com a realização da perícia, pois o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional favorável. Aplicação da mesma diretriz principiológica da fase de conhecimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871): "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1076516, 07101763520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a Decisão agravada está em consonância com o Tema 871 do C. STJ ao atribuir ao Réu, ora Agravante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais visto que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Recurso Especial n. 1274466/SC). Por fim, registro que o alegado excesso de execução, bem como que “em muitas demandas, os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990”, serão objeto de análise e decisão pelo Juízo a quo mediante prolação de Sentença e não possuem o condão de afastar a obrigação do Devedor na fase de liquidação de sentença de antecipar o pagamento dos honorários periciais. Nesse contexto, resulta evidente que o recurso revela-se manifestamente improcedente quanto ao alegado equívoco do Juízo de origem ao impor ao banco a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, estando a Decisão agravada em consonância com a jurisprudência firmada no C. Superior Tribunal de Justiça. À vista do exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator